Tribunal: TJMT
Processo: 1014435-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014435-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - CPF: 021.782.924-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ALDO ANICEZIO DE OLIVEIRA MENDES JUNIOR - CPF: 464.029.001-25 (AGRAVADO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014435-18.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ALDO ANICEZIO DE OLIVEIRA MENDES JUNIOR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO – OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL –
ASTREINTES
INDEVIDAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACLARATÓRIOS QUE NÃO CONFIGURARAM EXPEDIENTE PROCRASTINATÓRIO – MULTA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -
Quanto à obrigação concernente à transferência de titularidade do veículo, verifica-se que a obrigação é de impossível cumprimento, tendo em conta o fato de o veículo em questão, ter sido arrematado em leilão como sucata, que por sua vez, impede a regularização, por não ser possível proceder com a vistoria.

II - A aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger o cumprimento específico da obrigação, poderá, em momento posterior, ser modificada ou mesmo excluída, sendo exatamente esse o caso em exame, onde se verifica a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014435-18.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ALDO ANICEZIO DE OLIVEIRA MENDES JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença, extraído da Ação de Indenização por Danos Morais de no 7234-95.2010.811.0003, ajuizada por
ALDO ANICEZIO DE OLIVEIRA MENDES JUNIOR
, julgou improcedente a respectiva impugnação, além de aplicar multa de 2% em sede de embargos de declaração, em decorrência do caráter protelatório do recurso.

Para tanto, diz o agravante que a execução requestada pela parte agravada busca receber a quantia de R$ 1.454.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta e quatro mil reais) relativos apenas a
astreintes
, decorrentes de obrigação de fazer de impossível cumprimento.

Aduz que a obrigação imposta pelo Juízo singular, na ação de conhecimento, consiste na transferência de titularidade de determinado veículo, a qual não poderá ser concretizada em razão da necessidade de realização de vistoria, que por sua vez foi leiloado como sucata.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014435-18.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão versada nos autos do presente recurso, cuida de verificar o acerto ou não da decisão que, julgou improcedente a respectiva impugnação, além de aplicar multa de 2% em sede de embargos de declaração, em decorrência do caráter protelatório do recurso.

Na ocasião, instituição financeira agravante se insurge contra o valor da
astreintes
, apurada no montante de R$ 1.454.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta e quatro mil reais), a qual foi imposta para compelir a uma determinada obrigação, que por sua vez é considerada de impossível cumprimento.

Sendo assim, a parte agravante pretende afastar ou reduzir o valor da multa diária totalizada e, por consequência, também afastar a multa aplicada em face dos aclaratórios supostamente protelatórios.

Consoante narram os autos, a instituição financeira agravada, ao longo da ação de conhecimento foi obrigada ao cumprimento das seguintes medidas: (i) transferência da propriedade do veículo (ii) baixa de restrições do agravado junto ao Detran (iii) baixa de restrições junto à Fazenda Pública do Estado de Goiás.

Das providências mencionadas, a parte agravante cumpriu integramente àquelas atinentes à baixa de restrições do nome do agravado junto ao Detran e à Fazenda Pública, conforme comprovante de baixas dos débitos colacionado ao id n
o 16999997
, restando apenas a transferência da propriedade do veículo para seu próprio nome.

Quanto à obrigação concernente à transferência de titularidade do veículo, verifica-se que a obrigação é de impossível cumprimento, tendo em conta o fato de o veículo em questão, ter sido arrematado em leilão como sucata, o que, por sua vez, impede a regularização, por não ser possível proceder com a vistoria.

Em caso muito semelhante, inclusive decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Venda do veículo como sucata, com baixa definitiva no registro do DETRAN. Impossibilidade de transferência para o nome do apelante
. Fato superveniente que deve ser considerado no julgamento do recurso. Compreensão do art. 493 do CPC/2015. Reconhecimento.
Multa diária incabível em relação à determinação de transferência do automóvel
, mantida quanto à obrigação do apelante referente aos impostos, seguro, taxas e eventuais pontuações por infrações de trânsito, cometidas na condução do bem. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1015626-33.2017.8.26.0071; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2018; Data de Registro: 16/05/2018)

Nesse contexto, verificada a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, como no caso, mostra incabível a fixação da multa, a rigor do que dispõe o artigo 537, II, do CPC, “in verbis”:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento
,
modificar o valor ou
a periodicidade da multa vincenda ou
excluí-la, caso verifique que
:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
.

§ 2o O valor da multa será devido ao exequente. (grifei)

Nesse sentido, ressoa remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA INSTITUÍDA NO CURSO DO PROCESSO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO DETERMINANDO RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. EXIGIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, verificada a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, deve ser afastada a multa cominatória, visto que, como meio coercitivo, visa combater eventual descumprimento de ordem judicial que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 921.347/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO. EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA AFASTADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que resolve a impugnação é o agravo de instrumento, desde que não importe em extinção do procedimento executivo, nos termos do art. 475-M, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973. 2. O reconhecimento da impossibilidade da obrigação imposta em obrigação de fazer afasta a incidência da multa fixada. 3. Recurso Especial Provido. (STJ - REsp: 1468696 SP 2014/0173342-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 07/08/2017)

Assim, como cediço, a aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger o cumprimento específico da obrigação, poderá, em momento posterior, ser modificada ou mesmo excluída, sendo exatamente esse o caso em exame, onde se verifica a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Assim, na hipótese dos Autos, a decisão deve ser reformada para extirpar e decotar da execução, a multa cominatória e, por consequência lógica a multa de 2% sobre o valor da causa, aplicada em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para extirpar a cobrança de
astreintes
, bem como, a multa de 2% sobre o valor da causa, aplicada em sede de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020